Tribunal: TJDFT
Processo: 0038276-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E S P A C H O Diante da informação pelo ofício (ID 14014564/14014565) e indeferimento do pedido formulado pelo Ente Devedor, cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor PEDRO BARJUD NETO (fls. 10/11 - ID 822358). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto